Tribunal: TJDFT
Processo: 0008410-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008410-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se aguardando a quitação dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos CELSO VIEIRA DOS SANTOS, CENDIE CARVALHO DA COSTA BARBIERI, CHIRLENE FERREIRA DA FONSECA, CHRISTIAN ARAÚJO ALVIM, CIBELE FRANCO MONTEIRO, CÍCERA INEZ DE OLIVEIRA e CÍRIA MARIA DE OLIVEIRA. Quanto aos cálculos relativos ao substituído CHRISTIAN ARAÚJO ALVIM, o Distrito Federal sustenta que a Contadoria Judicial incorreu em equívocos que resultaram em valores maiores que os devidos. Afirma que deve ser excluído do cálculo as parcelas relativas ao período de abril de 1999 a abril de 2002. Aponta ainda “a incidência da SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito até então, ou seja, a SELIC teve como base de cálculo o valor principal + correção monetária + juros moratórios”. Requer, assim, o acolhimento dos cálculos elaborados pela Gerência de Cálculos em Precatórios e RPVs da PGDF e a retificação do precatório referente ao credor CHRISTIAN ARAÚJO ALVIM (ID: 68835750). Devidamente intimado, o SINDIRETA manifesta-se pelo acolhimento parcial da impugnação do DF, excluindo-se o período posterior a abril de 1999, tendo em vista que o substituído CHRISTIAN ARAÚJO ALVIM se desligou do quadro de servidores do Distrital Federal em 19/3/1999. Por outro lado, afirma que não houve a incidência da SELIC sobre o montante consolidado nos cálculos colacionados ao ID: 34160596. Pugna, assim, pela remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos novos cálculos, com as devidas retificações, abrindo-se, em seguida, vista às partes para manifestação (ID: 70199894). Passo a decidir. De fato, conforme se verifica da documentação acostada aos autos, o servidor CHRISTIAN ARAÚJO ALVIM se desligou do quadro de servidores do Distrital Federal em 19/3/1999 (ID: 19105662 e ID: 19105520, pág. 2). Diante disso, a decisão de ID: 19105664 acolheu o pedido do SINDIRETA, revogou em parte a decisão de saneamento do feito (ID: 19105589) e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos cálculos do referido servidor, excluindo-se as parcelas referentes ao período de abril de 1999 a abril de 2002. Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, os cálculos foram elaborados (ID 19105699) e homologados (ID: 19105698), porém, em seguida, antes da expedição dos respectivos precatórios em favor dos substituídos, foi determinada a suspensão do processo (ID: 19105681). Posteriormente, após a revogação da decisão que determinou a suspensão do feito, os autos foram novamente encaminhados à Contadoria Judicial, para a elaboração dos cálculos referentes aos servidores não anuentes, sem a ressalva quanto à limitação do período devido ao substituído CHRISTIAN ARAÚJO ALVIM. Além disso, foi determinada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque da verba honorária contratual e especificados os percentuais dos juros de mora (ID: 32472679). Os novos cálculos foram colacionados ao ID: 34160596 e homologados ao ID: 35423270, bem como expedido o precatório em favor dos substituídos, inclusive do servidor CHRISTIAN ARAÚJO ALVIM (ID: 60504896). No cotejo entre os valores nominais mensais devidos ao servidor CHRISTIAN ARAÚJO ALVIM e os valores das planilhas elaboradas pela Contadoria Judicial (ID: 34160596), constata-se divergência, merecendo, portanto, reparo os cálculos da Contadoria Judicial nesse ponto, para a devida limitação do período devido ao referido servidor. No tocante à correção monetária, conforme determinado na decisão de ID: 32472679, os valores foram atualizados pela variação do INPC e, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), pelo IPCA-E. Este índice de correção monetária foi aplicado até o mês de março de 2022, tendo em vista que os cálculos foram elaborados em 5/4/2022. Quanto aos juros de mora, foram aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 5/4/2022. Dessa forma, nesse ponto, também merece acolhimento a impugnação do ente distrital, com a consequente retificação dos cálculos, porquanto a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, apenas a taxa SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Ante o exposto, acolho a impugnação do DF e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos cálculos relativos ao substituído CHRISTIAN ARAÚJO ALVIM, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), observando que a incidência da SELIC deve ser sobre o valor histórico (sem juros). Observe a d. Contadoria a data-base (ID: 60504896) e o período de graça constitucional, nos termos do art. 100, § 5o, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n. 17 do STF. Assim, não incidem juros de mora, no precatório, desde a data da requisição (1o de julho - precatórios expedidos até 01/07/2021; ou 2 de abril - precatórios expedidos a partir de 02/07/2021) até o último dia do exercício seguinte (período de graça). Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a petição de ID: 68002932 será analisada posteriormente. Brasília, 16 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR